Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-59.2021.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012137-59.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA - CPF: 703.935.471-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA - CPF: 506.252.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIVALDO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 833.063.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIELE BATISTA FRANCA - CPF: 064.082.312-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 066.846.185-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA COSTA AMORIM - CPF: 077.544.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERREIRA DAMACENO - CPF: 474.134.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - CPF: 048.962.041-82 (ADVOGADO), MAIARA MEREL DE PAULA - CPF: 083.523.541-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DO CARMO - CPF: 665.997.922-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR GONCALVES - CPF: 034.037.951-01 (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCÁRDUA (ASSISTENTE), RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - CPF: 048.962.041-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. EVIDENTE JUÍZO DE VALOR E SUBJETIVISMO DO JUIZ SINGULAR. POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. NULIDADE DECRETADA.
MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É nula a sentença de pronúncia, por excesso de linguagem quando verificado que a decisão do d. Juiz Singular ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia e utiliza expressões de certeza quanto à ocorrência do crime, havendo fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença à condenação no julgamento popular.

Acolhida a preliminar da nulidade da pronuncia por excesso de linguagem a análise do mérito fica prejudicada, pois, torna o exame inócuo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso em sentido estrito,
interposto a tempo e modo pela defesa de
Maikon

Douglas Costa Silva
, em adversidade à sentença proferida pelo MM
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que, julgando procedente a denúncia,
o pronunciou
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado - motivo torpe e meio cruel
(art. 121, §2º, incisos I e III, do CP) sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (Id. 158886777)

Em suas
razões
recursais pugna,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença de pronúncia
, ao argumento de excesso de linguagem. No
mérito
, o recorrente busca a
impronúncia
, ante a ausência de provas de autoria.
Subsidiariamente
, requer o
afastamento das qualificadoras
. (Id. 158886790)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 158886792)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de sumariar seu entendimento. (Id. 160848663)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

A defesa almeja o reconhecimento da nulidade da sentença de pronuncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que o Magistrado deixou transparecer o seu
animus
em suas palavras, fato que podem ter o condão de influenciar o entendimento dos jurados.

Alega o excesso de linguagem estaria estampado na sentença, no momento em que o Ilustre Magistrado afirmou:

“Quanto à primeira condição da pronúncia, tem-se a
materialidade
do delito demonstrada pelo Boletim de ocorrências, id. 72545546, Certidão de óbito, id. 72545552, Laudo Pericial do Local do Crime, id. 72542280 e Laudo Pericial de Necrópsia realizado na vítima Claudecir Gonçalves, id. 81118167,
corroborados pelas provas testemunhais angariadas nas fases inquisitorial e judicial.”
“No que tange à segunda condição ensejadora da pronúncia, qual seja,
indícios suficientes da autoria
, vislumbro que estão eles presentes, possibilitando a imputação do denunciado MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA no homicídio qualificado consumado, em face da vítima Claudecir Gonçalves.” “Assim,
resta satisfatoriamente demonstrado
, neta fase, que o acusado Maikon Douglas é a pessoa que chegou na madrugada dos fatos, ensanguentado, e entrou no estabelecimento Hookah Blue.” “Por todo explanado acima, aliado aos depoimentos dos investigadores Willian Krisman e Márcio Coutinho Scárdua, ambos em Juízo, mídia do id. 95736466, restam demonstrados os indícios de autoria do acusado Maikon Douglas.” “Incabível, neste momento procedimental, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, (art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal), atestada em tese pelo fato do acusado ter agido com intuito de vingança, porque a vítima teia, em tese, “ficado” com sua ex-esposa, ainda quando eram casados” “Outrossim, no que diz respeito ao emprego de meio cruel, (art. 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal), considero que, em tese, os indícios indicam que o executor Maikon Douglas golpeou a vítima Claudecir com várias facadas, aproximadamente 30 (trinta), conforme laudo pericial do local do crime, id. 72542280, e laudo de necropsia, id. 81118167, devendo, portanto, ficar nesta fase igualmente
mantida.

De fato, após detida análise dos autos, cheguei à conclusão de que a decisão de pronúncia padece de vício insuperável, devendo, portanto, ser anulada.

É que a d. Magistrada
a quo
fez afirmações capazes de contaminar a decisão dos Jurados quando do julgamento popular, expondo seu subjetivismo e sem dúvidas, excedendo-se ao justificar as razões da pronúncia.

O juiz de primeiro grau se excedeu na linguagem ao registar que o delito
“
Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, neta fase, que o acusado Maikon Douglas é a pessoa que chegou na madrugada dos fatos, ensanguentado, e entrou no estabelecimento Hookah Blue.”
. Para demonstrar seu convencimento a juíza transcreveu as declarações de testemunhas e colacionou as conversas da testemunha
Daniela
via aplicativo
Whats App.

Nesse contexto, sem dúvidas, ao apreciar as provas e elementos apresentados, a magistrada expôs suas conclusões sobre o caso e não deixou margem de dúvida acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante, consignando haver prova de que ele matou a vítima com 30 facadas e por motivo de ciúme.

Portanto, evidente que ele invadiu a esfera decisória dos Jurados, os quais, por certo, em muito se influenciariam ao lerem a cópia da pronúncia, se o caso for remetido a julgamento pelo Júri Popular.

Sobre o tema, destaco do STJ:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior,
a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao acórdão que mantém a decisão de pronúncia. 2. Caso em que o Tribunal de origem emitiu juízo de certeza a respeito da acusação, ao afirmar que "há inúmeras testemunhas", "as provas dos autos revelam", "diante do excesso da violência praticada", "lesões incompatíveis com o atuar com ânimo de lesionar", expressões que, considerando o contexto em que foram empregadas, são capazes de influenciar o conselho de sentença. 3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0031384-47.1998.8.19.0001, devendo outro ser proferido, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.” (HC 576.289/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
acolho a preliminar
de excesso de linguagem e
declaro

nula a decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia
ora anulada, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo ser proferido novo
decisum
, atentando-se para os limites constantes do
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023